Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PAGAMENTO. TERMO. DATA DO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIOS. COBRANÇA ANTECIPADA. VÍCIO DE VONTADE. MOTIVO DETERMINANTE. INEXISTENTE. CONTRATO VÁLIDO. EXECUÇÃO NULA.

1. O erro quanto ao fim colimado só vicia a declaração de vontade quando o falso motivo for expresso como razão determinante do negócio jurídico.

2. É nula a execução se for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

3. Apelação desprovida.